Tribunal: TJDFT
Processo: 0713730-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0713730-65.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (ids. 153703323 e 154330257 dos autos originários n. 0737875-56.2021.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que a parte não comprovou a “diligências extrajudiciais destinadas à localização dos bens de propriedade das devedoras”. De acordo com o juízo singular, “Além da ausência da documentação necessária, cabe salientar que, a despeito dos dados apresentados pelo credor, observa-se que, novamente, a parte exequente não cuidou de juntar aos autos os documentos necessários para comprovar a existência dos apontados 40 (quarenta) processos existentes em desfavor das devedoras, a fim de corroborar a informação apresentada pela exequente, de que “ que as pessoas jurídicas não possuem patrimônio próprio para arcar com as indenizações postuladas por consumidores lesados pela conduta das Rés - pirâmide financeira - que configura abuso da pessoa jurídica e fraude.” A agravante sustenta que é cabível o processamento do incidente, afirmando que todos os requisitos necessários à instauração foram atendidos, tendo em vista a ausência de patrimônio das devedoras. Aponta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie e relata que a conduta das agravadas corresponde, em verdade, a um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à agravante. Pede a tutela de urgência recursal e a reforma da decisão para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, a agravante pretende que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A princípio, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade, prevista no art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. E, conforme a teoria em comento, não se exigem incursões sobre o desvio de personalidade ou abuso de direito, mas sim a observância da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Confira-se o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos legais da medida de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Grifado) Na análise dos autos verifico que as devedoras não pagaram o débito no prazo legal, tampouco apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, iniciando a fase de busca patrimonial (Id. 138754618 dos autos originários). Enfim, a regra legal não autoriza rejeição liminar. Cabível o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, o qual só depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, decidiu o TJDFT: AGI 0705427-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017; AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019. Ademais, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Ante o exposto, à luz de uma cognição sumária apropriada para o momento, evidencio a probabilidade do direito. Sucede que não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Houve apenas a determinação para que houvesse o arquivamento provisório do feito. O simples sobrestamento do cumprimento de sentença não caracteriza o periculum in mora, porque a agravante poderá requerer o prosseguimento da ação caso localize bens penhoráveis, ou após o julgamento deste recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator